Tribunal: TJSP
Processo: 0043170-22.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – PEDIDOS DE COMUTAÇÃO DE PENAS E INDULTO NÃO FORMULADOS AO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS PEDIDOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Necessária a prévia formulação dos pedidos ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Ordem não conhecida, com recomendação.